Tribunal: TJES
Processo: 5009787-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009787-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELOISA LACERDA DA ROCHA
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. DISPENSA DE DISCIPLINAS. CURSO DE FISIOTERAPIA PARA MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 9.394/1996 (LDB). ANÁLISE TÉCNICO-PEDAGÓGICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ALUNO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial de dispensa das disciplinas que a requerente cursou em FISIOTERAPIA na própria IES, independentemente da realização de prova e/ou pagamento de taxas, bem como indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se cabe ao Poder Judiciário intervir na autonomia universitária referente à dispensa de disciplina de um curso superior para outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aproveitamento de estudos insere-se na autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelos arts. 47, § 2º, e 53, II, da Lei nº 9.394/1996.

4. A análise de equivalência entre disciplinas cursadas em Fisioterapia e aquelas integrantes da matriz curricular do curso de Medicina envolve juízo técnico-pedagógico, insuscetível de substituição pelo Poder Judiciário.

5. Ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação às normas internas da instituição de ensino, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. O aproveitamento de disciplinas não constitui direito subjetivo automático do aluno, dependendo de análise técnico-pedagógica da instituição. 2. O controle judicial limita-se à verificação de legalidade, razoabilidade e observância das normas internas, sendo vedada a incursão no mérito acadêmico da decisão administrativa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009787-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA HELOISA LACERDA DA ROCHA

RECORRIDO:
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. DISPENSA DE DISCIPLINAS. CURSO DE FISIOTERAPIA PARA MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 9.394/1996 (LDB). ANÁLISE TÉCNICO-PEDAGÓGICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ALUNO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial de dispensa das disciplinas que a requerente cursou em FISIOTERAPIA na própria IES, independentemente da realização de prova e/ou pagamento de taxas, bem como indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se cabe ao Poder Judiciário intervir na autonomia universitária referente à dispensa de disciplina de um curso superior para outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aproveitamento de estudos insere-se na autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelos arts. 47, § 2º, e 53, II, da Lei nº 9.394/1996.

4. A análise de equivalência entre disciplinas cursadas em Fisioterapia e aquelas integrantes da matriz curricular do curso de Medicina envolve juízo técnico-pedagógico, insuscetível de substituição pelo Poder Judiciário.

5. Ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação às normas internas da instituição de ensino, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. O aproveitamento de disciplinas não constitui direito subjetivo automático do aluno, dependendo de análise técnico-pedagógica da instituição. 2. O controle judicial limita-se à verificação de legalidade, razoabilidade e observância das normas internas, sendo vedada a incursão no mérito acadêmico da decisão administrativa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MARIA HELOISA LACERDA DA ROCHA

em face da
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
, na qual relata a autora que

formou-se no Curso Superior de Fisioterapia pela faculdade requerida e obteve o grau de BACHAREL EM FISIOTERAPIA no dia 19.12.2024, estando no aguardo do registro do diploma junto à universidade registradora, como comprova o certificado de conclusão de curso.

Menciona que interessada em continuar seus estudos na área da saúde, submeteu-se ao processo seletivo para o Curso de Medicina na mesma instituição de ensino superior, regulado pelo Edital 012/2024 e, aprovada, matriculou-se no referido curso de bacharelado, com duração mínima de 06 (seis) anos, no semestre letivo 2025/1.

Assevera que no primeiro dia de aula, foi realizada uma reunião para que alunos e funcionários do curso de Medicina pudessem se conhecer. Na ocasião, o coordenador perguntou quantos alunos tiveram uma outra graduação na área da saúde, sendo dito que poderiam eliminar disciplinas, desde que tenha no máximo 05 (cinco) anos de formado e que a disciplina tenha no mínimo 80% de carga horária e plano de ensino da anterior.

Aduz que após a reunião, procurou a secretaria do curso para se informar como dispensaria as disciplinas iguais que cursou em FISIOTERAPIA na Multivix, sendo orientada a procurar a equipe responsável que faria a análise se os planos de ensino eram compatíveis e que ainda seria necessário se submeter a provas práticas e teóricas.

Informa que no dia 13/02/2025 solicitou dispensa das disciplinas, sendo que no dia 25/02/2025 foi-lhe respondido que deveria realizar todas as provas no dia 07/03/2025, cada prova com duração de 2h e intervalo de 15min entre elas. Também lhe foi informado que a cada semestre deveria pleitear a dispensa e a realização de prova para o próprio semestre, de modo que no dia 07/03/2025 fez as provas de dispensa de anatomia, metodologia e histologia I.

Conta que a requerida não explica porque em qualquer outro curso da área da saúde as disciplinas cursadas podem ser aproveitadas, mas em medicina isso não é possível, sendo exigido do aluno que realize provas para a dispensa de disciplinas, inclusive daquelas que foram cursadas na mesma instituição de ensino superior e muitas delas pelos mesmos professores.

Alega que a negativa de convalidação de matérias que sejam “disciplinas básicas gerais”, sem qualquer fundamentação amparada por lei, afronta o princípio da vinculação do instrumento convocatório.

Por fim, sustenta que já cursou as disciplinas que lhe foram negadas a convalidação, inclusive com o mesmo conteúdo programático e com carga horária similar, bem como que não faz nenhum sentido jurídico obrigar o aluno a cursar as mesmas disciplinas em carga horária inferior apenas porque mudou de curso de graduação na área de saúde.

O Juízo de origem
julgou improcedente
a pretensão autoral (ID 15977455).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15977456), reiterando os argumentos da inicial de que às matérias objeto do pedido de dispensa no curso de medicina já foram estudadas e aprovadas por ocasião do curso de fisioterapia. Assim, requer a reforma da sentença e procedência dos pedidos.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 15977460), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de dispensa/aproveitamento de disciplinas cursadas no curso de Fisioterapia para fins de integralização curricular no curso de Medicina, sob o argumento de identidade ou similaridade de conteúdos programáticos.

Sustenta a recorrente que as disciplinas anteriormente cursadas guardariam equivalência suficiente para justificar o aproveitamento.

A instituição de ensino superior, por sua vez, defende a legalidade do indeferimento, afirmando tratar-se de matéria inserida em sua autonomia didático-científica, inexistindo equivalência pedagógica apta a autorizar a dispensa.

A questão em discussão é definir se o Poder Judiciário pode determinar o aproveitamento/dispensa de disciplinas cursadas em curso distinto (Fisioterapia) para o curso de Medicina, em substituição à avaliação técnica da instituição de ensino superior, à luz da Constituição Federal e da LDB.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão acadêmica (art. 207 da CF/88), o que compreende a definição de critérios para aproveitamento, equivalência e convalidação de disciplinas.

Tal autonomia constitui garantia institucional voltada à preservação da qualidade do ensino e da coerência pedagógica dos cursos ofertados, especialmente em áreas sensíveis, como a formação médica.

A Lei nº 9.394/1996 (LDB) reforça essa prerrogativa ao dispor que compete às instituições de ensino superior:

Fixar currículos e programas, observadas as diretrizes gerais (art. 53, II);

Regulamentar o aproveitamento de estudos, conforme suas normas internas (art. 47, § 2º).

Dessa forma, o aproveitamento de disciplinas não constitui direito subjetivo automático do aluno, dependendo de análise técnica-pedagógica da instituição.

Este é o entendimento exarado por Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA EXTERNA DE ALUNO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR COM O REDUZIDO NÚMERO DE DISCIPLINAS APROVEITADAS NA NOVA INSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR 1) As universidades, investidas de autonomia didático-científica, possuem liberdade para organizar sua grade curricular e seu sistema de pré-requisitos, desde que em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, assegurando, com base em critérios acadêmicos e pedagógicos, a adequada formação de seus alunos. Inteligência dos artigos 207 da Constituição Federal e 53, II, Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 2) No caso dos autos, a ré/recorrida procedeu à análise da compatibilidade entre as disciplinas cursadas na IES de origem, concluindo pela possibilidade de aproveitamento de 04 (quatro) das 11 (onze) cursadas pelo autor/recorrente, o que não reflete qualquer abusividade apta a gerar o dever de indenizar. 3) Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 4) Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5) Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00343438920218190031, Relator.: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/12/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/12/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer com devolução de valores, ajuizada por acadêmico do curso de medicina, visando ao aproveitamento integral de disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior, à abstenção de cobrança de matérias não constantes da grade curricular vigente e à restituição de valores pagos indevidamente. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há possibilidade de aproveitamento integral de disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior, inclusive de curso já concluído; (ii) se há legalidade da cobrança por disciplinas substitutivas criadas após alterações curriculares; e (iii) se há existência de prática abusiva por parte da instituição de ensino, à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.3.1. A instituição de ensino possui autonomia didático-científica e administrativa para definir critérios de aproveitamento de disciplinas .3.2. O aproveitamento de disciplinas depende da compatibilidade de conteúdo programático e carga horária, conforme critérios objetivos estabelecidos pela instituição. 3 .3. A conduta da instituição observou suas normas internas e os editais que regulamentaram o processo de transferência, não configurando ilegalidade ou prática abusiva. Tese de julgamento: A autonomia universitária autoriza a instituição de ensino a definir critérios objetivos para o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras instituições. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 227; CC, arts. 186 e 927, Lei nº 9.394/96, art. 53. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5004320-24.2023.8 .24.0045, Rel.ª Des.ª Gladys Afonso, Quinta Câmara de Direito Civil, j. em 25.2.2025. (TJSC, Apelação n. 5010805-27.2024.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 29-08-2025). (TJ-SC - Apelação: 50108052720248240038, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 29/08/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Neste diapasão, a referida instituição de ensino, possui regramento próprio para dispensa/aproveitamento de matérias entre um curso e outro.

O controle judicial, nesses casos, limita-se à verificação de legalidade, razoabilidade e observância das normas internas, sendo vedada a incursão no mérito acadêmico da decisão administrativa.

No caso concreto, não se evidencia violação à legislação educacional, afronta às normas internas da instituição e tratamento discriminatório ou arbitrário.

O indeferimento do pedido encontra-se devidamente fundamentado e amparado na autonomia universitária.

Por fim, conforme já exarado em sentença, não cabe o deferimento de pagamento de eventuais mensalidades pagas por matérias em foi requerida a dispensa, pois, a instituição de ensino já procedeu à dedução daquelas que foram aproveitadas.

Inexistindo ilegalidade ou abuso no ato que indeferiu o aproveitamento das disciplinas cursadas em Fisioterapia para o curso de Medicina, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)